Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ocorrida a requisição de precatório no processo principal, opera-se a perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto à insurgência para continuidade da marcha processual, com a expedição imediata de requisição de pagamento, prosseguindo, contudo, o recurso quanto aos temas restantes.
2. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ.
3. Considerando que houve a oposição de apenas um outro recurso de Embargos de Declaração pelo Agravante, cuja decisão foi revertida nesta Instância recursal, além de ser ele o autor da ação originária, sem interesse, a priori, em protelar a marcha processual, não há como considerar o recurso protelatório, razão pela qual a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC/15 deve ser afastada.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.